Tribunal: TJMT
Processo: 0011082-86.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011082-86.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO EVERTON COSTA DE ALMEIDA - CPF: 067.346.051-75 (APELANTE), ENY HUMBELINA DE SOUZA - CPF: 569.495.021-68 (VÍTIMA), PATRICIA DA SILVA SANTANA MONTANARO - CPF: 018.424.531-14 (VÍTIMA), THIAGO MONTANARO ALVES MORAES - CPF: 001.043.141-17 (VÍTIMA), LUIZ VINICIUS DA SILVA - CPF: 076.201.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DA COSTA FERREIRA - CPF: 057.187.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (ART. 157, §2o, II §2o-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
INOCORRÊNCIA
.
RECONHECIMETO RATIFICADO EM JUÍZO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 789.644/MG E AGRG NO RESP No 1.963.909/SP)
. CONDENAÇÃO AMPARADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS.
MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.. TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O conjunto probatório dos autos não se limita ao reconhecimento pessoal, pois o apelante foi preso em flagrante na posse do veículo utilizado no crime, com o celular da vítima Thiago e na posse de armas de fogo utilizadas no delito, conforme confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência. Destarte, ainda que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não tenha observado rigorosamente as disposições do art. 226 do CPP, tal fato, por si só, não é suficiente para anular o processo ou afastar a validade da prova, quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Em suma, o que foi narrado pelas vítimas em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria, razão pela qual o caso não comporta absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cristiano Everton Costa de Almeida
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I do Código Penal) à pena de 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias de reclusão no regime fechado e mais 21 (vinte e um) dias-multa fixados no mínimo (ID 257714721).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou: preliminarmente;
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico; mérito;
b)
absolvição por insuficiência probatória; (ID 257714731).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 257714733).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo desprovimento do recurso (ID 267222291), sintetizando a seguinte ementa:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Cometimento do crime de roubo majorado descrito no 157, §2o, inciso II (concurso de pessoa) e §2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal. Irresignação defensiva. 1. Preliminarmente, pretende-se o reconhecimento da nulidade processual, em razão a ilicitude da prova decorrente do reconhecimento pessoal. Inobservância do art. 226 do CPP. Não Acolhimento. Meras irregularidades perpetradas no inquérito policial não maculam a ação penal. Reconhecimento pessoal corroborado pelas demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório. Acervo probatório contundente para a condenação do apelante. Disposições do art. 226 do CPP se apresentam com caráter orientativo ao aplicador da lei penal. 2. No mérito, por sua vez, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, com base no artigo 386 VII, do Código de Processo Penal. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Apelante devidamente reconhecido. Versão apresentada pelas vítimas em sede extrajudicial foi ratificada em juízo. Depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência corrobora os fatos narrados pelas vítimas em ambas as fases processuais e pelo próprio acusado em sede inquisitorial. Parecer pela REJEIÇÃO DA PRELIMINAR vindicada e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

De início, examino a preliminar suscitada pela defesa, concernente à alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado durante a fase investigativa, por não ter sido observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Com efeito, sustenta a defesa que o reconhecimento realizado na fase do inquérito policial foi feito em desconformidade com o procedimento legal, pois em um primeiro momento o apelante foi colocado sozinho para ser reconhecido pelas vítimas e, posteriormente, foi apresentado apenas com outra pessoa, sem a presença de outras pessoas com características semelhantes, o que violaria as disposições do art. 226 do CPP.

Não obstante a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tenha conferido maior rigor às formalidades do reconhecimento pessoal, no caso dos autos, verifico que eventuais irregularidades do reconhecimento realizado na fase inquisitiva não têm o condão de macular a ação penal, quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se pode observar dos autos, as vítimas confirmaram em juízo o reconhecimento feito na delegacia. A vítima Patrícia da Silva Santana, ao ser ouvida em juízo, afirmou que fez o reconhecimento na delegacia onde havia cerca de 04 pessoas em uma sala e que reconheceu uma delas. Já a vítima Thiago Montanaro Alves Moraes ratificou em juízo que realizou o reconhecimento pessoal, identificando com segurança o apelante como um dos autores do crime.

Além disso, o conjunto probatório dos autos não se limita ao reconhecimento pessoal, pois o apelante foi preso em flagrante na posse do veículo utilizado no crime, com o celular da vítima Thiago e na posse de armas de fogo utilizadas no delito, conforme confirmado pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Destarte, ainda que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não tenha observado rigorosamente as disposições do art. 226 do CPP, tal fato, por si só, não é suficiente para anular o processo ou afastar a validade da prova, quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como bem ressaltou o Ministério Público em suas contrarrazões: "Inobstante a isso, é cediço que eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal e o reconhecimento não foi considerado, por si só, como prova de autoria, mas conjugado com todas as demais provas, as quais, após uma devida análise, formaram um conjunto probatório seguro, que levou à condenação do réu".

Assim, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

MÉRITO

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que as provas colhidas nos autos são frágeis para embasar o decreto condenatório.

Razão, contudo, não lhe assiste.

A materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta, termo de entrega, além dos depoimentos colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, a autoria delitiva também restou devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos, notadamente pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo.

A vítima Patrícia da Silva Santana relatou em juízo que estava na porta de sua casa com uma vizinha quando foram abordadas por três indivíduos armados, que as conduziram para o interior do imóvel, onde também se encontrava sua filha menor de idade. Afirmou que os assaltantes reviraram a residência e subtraíram diversos objetos, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 50.000,00, além do veículo. Narrou que durante o assalto seu esposo chegou em casa e também foi rendido e amarrado pelos indivíduos, sendo subtraído seu celular e aliança de ouro. Relatou ainda que todas as vítimas foram trancadas em um cômodo da casa durante todo o assalto, sendo constantemente ameaçadas de morte. Confirmou que realizou o reconhecimento pessoal do acusado na delegacia e que recuperaram o celular do marido e o veículo, embora este último estivesse bastante danificado.

A vítima Thiago Montanaro Alves Moraes, por sua vez, confirmou o relato de sua esposa, narrando que ao chegar em casa se deparou com indivíduos armados que já haviam rendido sua família. Relatou que teve as mãos amarradas e foi colocado no mesmo cômodo que os demais, onde permaneceram durante toda a ação criminosa. Confirmou que realizou o reconhecimento do acusado na delegacia e que seu celular foi encontrado na posse do indivíduo preso pela Polícia no dia dos fatos.

Corroborando as declarações das vítimas, o Policial Militar André Luis de Oliveira, que participou da abordagem que resultou na prisão do acusado, narrou em juízo que foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a residência e, no percurso, avistaram o veículo descrito como envolvido nos fatos. Após perseguição, conseguiram prender o acusado na posse de armas de fogo e simulacros, possivelmente utilizados no crime, além do celular da vítima.

O policial civil Jhonatan Pereira Rodrigues, embora não tenha participado diretamente da prisão em flagrante, confirmou em juízo que em diligências investigativas posteriores obteve informações de que o acusado havia confessado a prática criminosa aos policiais militares e que foi encontrado na posse de objetos subtraídos das vítimas.

Como se observa, há um conjunto probatório robusto e coerente a demonstrar que o apelante foi um dos autores do roubo. As vítimas o reconheceram com segurança e os policiais confirmaram que ele foi preso logo após o crime, na posse do veículo utilizado na ação criminosa, das armas empregadas e de objetos subtraídos, não havendo qualquer dúvida quanto à sua participação no delito.

Deste modo, há nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.

Nesse sentido:

“(...)
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
[Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Outrossim, os depoimentos dos policiais também possuem relevante valor probatório quando em consonância com as demais provas dos autos, conforme pacífica jurisprudência desta Corte, materializada no Enunciado no 08 do TJMT:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Destarte, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma clara e segura a materialidade e a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, não havendo que se falar em fragilidade ou insuficiência de provas a justificar sua absolvição.

Sob a ótica de que o princípio do
in dubio pro reo
somente tem aplicabilidade quando o conjunto probatório dos autos não permite um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, no caso concreto, as provas trazidas aos autos são robustas e convergentes em demonstrar a responsabilidade criminal do apelante, razão pela qual a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Em suma, o que foi narrado pelas vítimas em juízo, encontra respaldo nas provas dos autos, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, pois demonstrado de forma inconteste que o apelante foi autor do roubo circunstanciado à ele imputado. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede, pois o Ministério Público foi exitoso em comprovar a acusação, inexistindo dúvidas acerca da autoria,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta,
rejeito a preliminar
e, no
mérito
, a
desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025